Tribunal: TJDFT
Processo: 0721798-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em 2 de junho de 2024, por volta das 17h45, no interior de sua residência, o réu foi flagrado guardando substâncias entorpecentes (maconha) sem autorização legal. A sentença condenatória fixou a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado) na maior fração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime restam comprovadas pelo conjunto probatório robusto, composto pelo Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Apresentação e Apreensão, Ocorrência Policial, Relatório Policial Final, Laudos de Perícia Criminal, arquivos de mídia, bem como pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais em Juízo.
4. A palavra dos policiais, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.
5. A alegação defensiva de que o réu seria apenas usuário de drogas não se sustenta, tendo em vista a quantidade de substâncias ilícitas apreendidas e as circunstâncias da abordagem. Ainda, o princípio da insignificância não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato.
6. Mantém-se a fração mínima na aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra dos policiais, quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui elevado valor probatório para a configuração do crime de tráfico de drogas.
2. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da abordagem afastam a tese defensiva de porte para uso próprio.
3. O princípio da insignificância não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato
4. Correta a aplicação da fração mínima referente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida.